Tribunal: TJDFT
Processo: 0705667-35.2020.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. SUPERMERCADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO CABIMENTO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. CONSERVADA. PRIMEIRA FASE. MAUS ANTECEDENTES. MÚLTIPLAS CONDENAÇÕES. ADMISSÃO DE FRAÇÃO SUPERIOR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SEGUNDA FASE. MULTIRREINCIDÊNCIA. ANOTAÇÕES CRIMINAIS DISTINTAS. CABIMENTO. RÉ REINCIDENTE E COM MAUS ANTECEDENTES. REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Demonstrado que a ré é contumaz na prática de delitos contra o patrimônio, inviável o reconhecimento da atipicidade material da conduta pela aplicação do princípio da insignificância, tendo em vista o não preenchimento do requisito do reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento.
2. Conforme jurisprudência pacífica dos Tribunais, o monitoramento, quer seja por meio de câmeras de vigilância ou de alarmes, quer seja por existência de profissionais de segurança privada no estabelecimento comercial, não tornam impossível a consumação do delito de furto. 2.1. Inviável a tese defensiva de absolvição por atipicidade da conduta.
3. No que tange à quantidade de exasperação da pena, na primeira fase da dosimetria, não se dispõe de critérios legais previamente definidos para a valoração de cada circunstância judicial prevista no artigo 59, do Código Penal, para o estabelecimento da pena-base, o que confere, a cada julgador, a apreciação do caso concreto e, dentro de uma discricionariedade fundamentada, a fixação da quantidade de pena adequada e necessária para a prevenção e repressão do delito, observados os limites previstos abstratamente no preceito secundário da norma penal incriminadora. 3.1. Considerando a existência de diversas condenações definitivas, com trânsito em julgado, configuradoras dos maus antecedentes da ré, é possível a exasperação da pena-base em patamar superior ao jurisprudencialmente recomendado, para cada circunstância judicial negativa, desde que haja fundamentação razoável e idônea, o que se verificou na espécie.
4. É possível a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado para valorar negativamente os antecedentes da ré, além de configurar a reincidência, desde que consideradas anotações distintas para cada um desses vetores.
5. Conquanto cominada pena inferior a 4 (quatro) anos, deve ser mantido o regime fechado para o início do cumprimento da pena, porquanto a ré, além de reincidente, é portadora de maus antecedentes, estando justificado, portanto, o regime mais gravoso, nos termos do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal e Súmula n. 269 do STJ.
6. Recurso conhecido e desprovido.